Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. NÃO PADRONIZADO. NECESSIDADE. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Distrito Federal expressamente adota a responsabilidade pela assistência farmacêutica por meio do Sistema Único de Saúde em sua Lei Orgânica (art. 207, XXXV).
2. Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que no caso de medicamentos não padronizados, desde que comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a incapacidade financeira da parte e o registro na ANVISA, o Estado é obrigado a fornecer.
2.1. Do arcabouço probatório não é possível verificar a imprescindibilidade do medicamento, tendo em vista que há divergência entre o laudo apresentado e a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, mostrando-se necessária dilação probatória, não sendo possível a concessão da tutela nesse momento processual.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.